Tribunal: TJBA
Processo: 8005829-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005829-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: RONALDO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005829-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado RONALDO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20